Tribunal: STF
Processo: AI 511123
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
MATÉRIA PROCESSUAL. DEDUÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA.
 CONVERSÃO. OFENSA INDIRETA.
        Prevalece nesta Corte o entendimento
de que a interpretação da lei processual na aferição dos requisitos
de admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza
infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição só ocorreria de
forma indireta.
        Agravo regimental a que se nega provimento.